Tribunal: TJDFT
Processo: 0713800-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REVELIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO. ERRO DE DIGITAÇÃO DO USUÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que deu parcial provimento aos pedidos iniciais para condená-la ao ressarcimento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora.
2. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a Teoria da Asserção, segundo a qual, a análise das condições da ação é realizada de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial. Assim, se tido como verdade o alegado na inicial e for possível extrair a pertinência subjetiva, então presente estará a legitimidade das partes. Para além, eventual reconhecimento da ilegitimidade confunde-se com o mérito. Preliminar afastada.
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas.
5. Em sua peça inicial, narra o autor que no dia 22/01/2022 utilizou a opção do aplicativo da empresa ré para efetuar uma transferência de R$3.000,00 (três mil reais) para sua conta com Nick de usuário @moses.ferreira73. Mas este foi erroneamente digitado: @moises.ferreira173, de forma que o valor foi destinado a conta diversa. Por isso, entrou em contato com a central de atendimento SAC Pic Pay, (0800 025 8000), relatou ocorrido e solicitou o cancelamento da operação. Entretanto, lhe foi informado que não havia providências a serem tomadas naquele momento pelos atendentes daquela central de atendimento, e que o autor deveria cobrar da pessoa que recebeu a quantia erroneamente. Aduz que após várias tentativas de contato com o titular da conta para a qual o valor foi transferido, não obteve resposta.
6. Em suas razões recursais, o recorrente aduz que: “em que pese este seja revel na presente demanda, diante da análise dos autos, constata-se que o PICPAY não cometeu qualquer ato ilícito, muito menos possui responsabilidade perante os fatos narrados pelo Recorrido, de modo que a improcedência da demanda é a medida a se impor.” Por isso pugna pela reforma da sentença a fim de julgar improcedente o pedido inicial.
7. Em face da regular citação da recorrente e na ausência de resposta, induz-se a ocorrência da revelia e, não havendo qualquer óbice que impediriam seus efeitos, presumem-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial (CPC, art. 344). Com efeito, a presunção que norteia a revelia é de natureza juris tantum e pode ser afastada pelo juiz quando do julgamento da ação qualquer outro elemento seja preponderantemente contrário ao que vem narrado na inicial. Esse é o caso dos autos, dado que a presunção de verdade defluente da revelia não está alinhada com a prova documental engendrada nos autos.
8. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, artigos 2o e 3o; STJ, Súmula 297). Não obstante se tratar de relação de consumo, na qual, como é cediço, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva (CDC, art. 14), verifica-se que está configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, qual seja, a culpa exclusiva do autor.
9. As provas coligidas aos autos (ID. 44478570 e 44478577) indicam que o autor, ora recorrido equivocou-se ao efetuar crédito em conta de terceira pessoa, uma vez que, a despeito da semelhança do usuário das contas, não foi diligente na conferência dos dados ao confirmar a operação. Na hipótese, conforme se observa pela própria afirmação do recorrido na petição inicial (Em resposta a promessa de que o assunto seria levado à instância superior, o autor recebeu e-mail da ré (anexo), no dia 01/02/2022, informando que esta havia tentado por diversas vezes contato com a pessoa detentora da conta que recebeu o valor errado, e que esta não retornou de nenhuma forma), a empresa agiu na tentativa de fazer contato com o terceiro que recebeu a transferência de maneira equivocada, no sentido de alertá-lo quanto ao fato de ter recebido um valor indevido em sua conta, e da necessidade de devolver ao remetente, mas não obteve êxito. Vale esclarecer que a instituição não está autorizada a estornar operações concluídas, sem anuência do recebedor, a teor do que dispõe a Resolução 103 do Banco Central.
10. Nesse quadro, não se verifica a ocorrência de falha na prestação do serviço, mas observa-se que o ocorrido teve lugar em razão de culpa exclusiva do recorrido. Neste sentido, confira-se o acordão da 1a. Turma Recursal: “(...) É incontroverso que a transferência via PIX realizada à ré foi feita pelo próprio autor, por descuido próprio, ao não conferir os dados da conta de destino. (...) O quadro posto indica que não houve ato ilícito por parte da ré, pois agiu em exercício regular de direito. Ademais, diante dos elementos fáticos mencionados, não foi comprovado o abuso de direito, não havendo que se falar em dever de indenizar. (Acórdão 1639440, 07002856320228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022). Desse modo, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem condenação em honorários face ao provimento do recurso.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.